Tribunal: TJMT
Processo: 1024154-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024154-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSIMAR JOSE DE JESUS - CPF: 013.295.721-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

RECURSO ́ DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO

–

FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – EFEITO
ERGA OMNES
– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do STJ, é possível a execução individual de Ação Civil Pública, ajuizada para defesa de interesse individual homogêneo, porquanto decorrente de origem comum, cujos titulares podem fruir individualmente do objeto da ação.

O ajuizamento da execução individual somente no Juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados que pode chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza congestionará o Juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa administração da Justiça. (N.U 0018295-62.2012.8.11.0041, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2013, publicado no DJE 26/11/2013).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento da sentença condenatória, proferida na Ação Coletiva, rejeitou a impugnação ofertada pelo Recorrente.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade da execução individual da sentença coletiva.

Sustenta a inexistência de título executivo, haja vista a necessidade de demonstração do enquadramento na situação específica, ao argumento de que não é possível a execução individual por suposto beneficiário da determinação judicial.

Assevera a imprescindibilidade de se determinar a renovação do relatório, ou receituário médico.

Aduz, ainda, a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, bem como a impossibilidade de execução individual da sentença proferida, a necessidade de prévia liquidação e de estabelecimento de prazo para o receituário médico.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 75679961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id 82137453).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento da sentença condenatória, proferida na Ação Coletiva, rejeitou a impugnação ofertada pelo Recorrente.

Denota-se da ação de base que Josimar José de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, propôs o Cumprimento da Sentença proferida na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual (cód. n. 1211179), em face do Município de Cuiabá, visando ao fornecimento mensal de 240 (duzentos e quarenta) fraldas geriátricas, tendo em vista que é portador de Espinha Bífida Sacra com Hidrocefalia (CID Q05.3), incontinência fecal (CID 10 R15) e outras incontinências urinárias específicas (CID 10 N39.4).

Deferido o cumprimento de sentença, o Município de Cuiabá, apresentou impugnação, que foi rejeitada pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

Com relação à impugnação ao cumprimento de sentença, não assiste razão ao executado.

Com efeito, em recentes julgados, o TJMT tem reconhecido a possibilidade de instauração de cumprimento de sentença, sem a necessidade de liquidação, da sentença prolatada nos autos n. 58456-46.2014.811.0041.

Tal decisum, reconhecendo a falha do Município de Cuiabá quanto ao fornecimento de fraldas a pessoas deficientes e idosas residentes no referido Município e que delas necessitem, determinou a regularização do fornecimento no prazo de sessenta dias.

Acerca da questão, assentou o Sodalício Estadual:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SOBRE DIREITO COLETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PEDIDO PROCEDENTE – EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IDÊNTICA POSIÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSITUCIONAL – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do STJ, é possível execução a individual de Ação Civil Pública, ajuizada para defesa de interesse individual homogêneo, porquanto decorrente de origem comum, cujos titulares podem fruir individualmente do objeto da ação. (TJ-MT - APL: 00047357720178110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

Desta feita, cabível o ajuizamento do cumprimento de sentença pela parte interessada, pelo que demonstra-se dispensável a prévia liquidação da sentença.

Outrossim, conforme comprovante de residência em nome do exequente no ID 9913010 - Pág. 3, prescrição médica no ID 9913010 - Pág. 6 e ofício e documentos da Secretaria Municipal de Saúde no 9913010 - Pág. 9/12, há inequívoca comprovação de que o autor reside em Cuiabá, tem prescrição médica para o uso contínuo de fraldas e que o executado negou o fornecimento de tais insumos.

Logo, o executado demonstrou que está abrangido pelo comando judicial contido na sentença que pretende o cumprimento, pelo que rejeito a impugnação.

Desta decisão, recorre o Município de Cuiabá.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação da incompetência do Juízo, implica saber qual a natureza da obrigação constituída na sentença da Ação Civil Pública (Proc. n. 58456-46.2014.811.0041 – Cód. n. 946722), cujo dispositivo foi assim redigido:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para determinar que o Município de Cuiabá/MT forneça, regularmente, fraldas descartáveis às pessoas deficientes e idosos residentes no Município de Cuiabá e que delas necessitem, conforme prescrição médica, devendo regulamentar e regularizar tal fornecimento, no prazo máximo de sessenta (60) dias.

Este Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 48091/2016, manteve o
decisum
, que ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL
–
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EFEITO
ERGA OMNES
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. O interesse processual configura-se no fato de o fornecimento de fraldas geriátricas não ser realizado por via administrativa. O ente municipal deve assegurar aos necessitados o insumo reclamado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República (CRF, art. 196). A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Precedente: REsp 1.377.400/SC. REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EFEITO
ERGA OMNES
– POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. À luz do artigo 196 da CRF, é dever do Município prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de fraldas geriátricas uma de suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

Como se sabe, os direitos coletivos, em sentido lato, classificam-se em: direito difusos, direito coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos, cuja diferenciação se dá, dentre outros aspectos, pela transindividualidade, que pode ser real ou artificial, ampla ou restrita; pelos sujeitos titulares, determinados ou indeterminados; pela indivisibilidade ou divisibilidade do seu objeto; pela disponibilidade ou indisponibilidade do bem jurídico tutelado; e pelo vínculo a ensejar a demanda coletiva, jurídica ou de fato.

A classificação e a diferenciação literal legal dos direitos coletivos, em sentido amplo, são dadas pelo parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

De início, consigno que, em diversas oportunidades, julguei no sentido de que o cumprimento da sentença que diga respeito a direitos transindividuais, proferida na Ação Civil Pública, seria requerido em regime de substituição processual, sendo seus legitimados ativos os mesmos entes e instituições habilitados para a fase cognitiva, arrolados no art. 5
o
da Lei 7.347/1985, o que inviabilizava a execução individual.

Entrementes, revi meu entendimento, em razão de que o novel Código de Processo Civil trouxe a padronização das decisões judiciais, mediante a necessidade de observância da jurisprudência dos Tribunais de instância extraordinária, além das decisões dos Tribunais inferiores, de instância ordinária, tudo em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Registro que aqui não se despreza o princípio do livre convencimento motivado, que é a garantia de julgamentos independentes e justos, mas a dispersão da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito ao Poder Judiciário.

Por isso, a necessidade de estabilizar e uniformizar a jurisprudência.

Dadas essas razões, altero, doravante, minha posição, firmada em julgamentos pretéritos, até porque a matéria já foi objeto apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.790.076-MT, julgado em 25/04/2019, cujo dispositivo assim consignou:

Assim, verifica-se que o aresto recorrido está em dissonância com o entendimento desta Casa de Justiça, uma vez que não há óbice para a execução individual de ação civil pública. Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga com a análise do cumprimento da sentença proferida na ação civil pública. (grifei).

Assim, curvo-me ao entendimento firmado.

Demais disso, conforme o entendimento do STJ, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do Juízo pelo qual tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial, como se vê do trecho do julgado abaixo transcrito:

[...] 4. A sistemática da execução/cumprimento de sentença em ações coletivas, como visto, difere consideravelmente da prevista no Código de Processo Civil para as ações individuais, pois, em razão da generalidade do provimento judicial na Ação Coletiva, o cumprimento da sentença exige, como pressuposto da liquidação e dos atos propriamente executivos, a necessária demonstração da titularidade do exequente em relação ao direito material. A propósito, cabe trazer à lume o magistral esclarecimento proferido pelo saudoso Ministro Teori Albino Zavascki: A despeito de ser conhecida como um processo executivo, a ação em que se busca a satisfação do direito declarado em sentença de ação civil coletiva não é propriamente uma ação de execução típica. As sentenças proferidas no âmbito das ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos, por força de expressa disposição do Código de Defesa do Consumidor, são condenatórias genéricas. Nelas não se especifica o valor da condenação nem a identidade dos titulares do direito subjetivo. A carga condenatória, por isso mesmo, é mais limitada do que a que decorre das demais sentenças condenatórias. Sobressai nelas a carga de declaração do dever de indenizar, transferindo-se para a ação de cumprimento a carga cognitiva relacionada com o direito individual de receber a indenização. Assim, a ação de cumprimento não se limita, como nas execuções comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da liquidação do valor se for o caso, o juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação ao direito material, para somente então se passar aos atos propriamente executivos (EREsp 475.566/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 13.9.2004, p. 168). 5. Em que pese o disposto no art. 55, § 2o., II do NCPC, prevalece o microssistema de direito processual coletivo em relação às normas gerais da legislação processual civil, no tocante à competência para a execução de título judicial derivado de demanda coletiva. 6. Ante o exposto, indefiro o pedido do Servidor. 7. Publique-se. 8. Intimações necessárias. Brasília (DF), 15 de maio de 2019. Napoleão Nunes Maia Filho Ministro Relator (STJ - PET no AREsp: 1368677 RJ 2018/0250977-0, data de publicação: DJ 20/05/2019)

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
–
ORIGEM
–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
–
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA
–
PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO
–
POSSIBILIDADE
–
INCIDENTE CONHECIDO. É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado. O ajuizamento da execução individual somente no juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados que pode chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza congestionará o juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa administração da Justiça.

(N.U 0018295-62.2012.8.11.0041, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2013, publicado no DJE 26/11/2013)

Assim, não há falar em incompetência do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

No caso vertente, verifico que a Ação Civil Pública buscou a tutela de natureza coletiva, para compelir o ente público ao fornecimento de fraldas geriátricas.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7º da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado. E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Logo, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, que impõem a assistência terapêutica integral, e que cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Pontue-se, ainda, que qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da r. sentença, proferida no bojo de Ação Civil Pública, tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento, quando a demanda coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, como é o caso dos autos, nos termos dos arts. 97 e 103, III, da Lei n. 8.078/1990 e 5°, 19 e 21 da Lei n. 7.347/1985.

Oportuno registrar, que conforme consta dos autos da ação de base, o juízo
a quo
foi diligente ao determinar ao Exequente, que apresentasse nos autos, relatório e prescrição médica, atualizados, para uso do insumo, bem como comprovante atualizado de requerimento administrativo do insumo, para fins de se averiguar a necessidade do exequente, o que permite concluir que não há que falar em ausência de demonstração do enquadramento do comando da sentença coletiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021